Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002893-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIA LEMES DA SILVA - CPF: 046.048.291-28 (RECORRENTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO OCORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora
deixou de instruir o feito com documentos essenciais para melhor análise da lide.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória e pugna por indenização por danos morais, decorrentes de várias interrupções no fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora.

2
. Alega a autora que nos meses anteriores a esta demanda, já ocorreram pelo menos 10 (dez) interrupções de energia elétrica, sendo que no dia 26/09/2021, o serviço foi interrompido abruptamente às 15h00min e retornou somente às 20h00min,
sustenta que as interrupções ocorridas em sua unidade consumidora lhe tiraram a paz, bem como em razão da prestação adequada do serviço essencial, quando da ocorrência da falha na prestação do serviço, este deve ser indenizado.

3
.
Da análise dos documentos anexados ao feito observo que a recorrente comprova ser o titular da unidade consumidora de n. 6/3209036-7, alegando que sofrera com várias interrupções no fornecimento da energia elétrica em sua residência.

4.
Todavia, para comprovar o alegado, a autora anexou em sua petição inicial

captura de tela de aplicativo
WhatsApp
contendo
conversas entre moradores
(Id.149122234), canal de atendimento da reclamada (Id.149122229 – Id.149122226)
que sequer identifica o titular da unidade consumidora que noticia a suposta falta de energia elétrica.

5. Ainda, os protocolos descritos na petição inicial (Id.149122215 – fl.02), são os mesmos mencionados por ALEX OLIVEIRA SANTOS DE FRANCA em ação de número 1032978-61.2022.8.11.0001, ajuizada em face da Energisa.

6.
Desse modo, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório inserto no art. 373, I, do CPC, ao deixar de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

7.
Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9.
Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023